Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. ARTIGO 1.012, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO V, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno não tem efeito suspensivo automático; no caso, não comprovada probabilidade do direito, nem o perigo da demora, nada a prover no ponto.

2. O Código de Processo Civil dispõe no artigo 1.012 que, via de regra, apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. E o § 4o do referido dispositivo dispôs que, "nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

3. Hipótese em que o indeferimento de efeito suspensivo ao apelo decorreu da confirmação em sentença da tutela antecipada (art. 1.012, §1o, V, CPC): “Nada mais lógico. A tutela antecipada deferida vigorou com plena eficácia durante todo o andamento processual (art.995), não sendo razoável que agora, quando adensada a cognição, sua confirmação pela sentença levasse a suspensão de sua eficácia” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.1.010).3.1. Lado outro, não demonstrada, na hipótese, probabilidade do direito que respalde aplicação do §4o do art. 1.012 do CPC.

4.Agravo interno conhecido e não provido.